Tribunal: TJMT
Processo: 1005375-92.2022.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005375-92.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDERSON PINTO RISTOF - CPF: 007.945.401-12 (APELADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), JUNIOR CLEITON DE ARAUJO CUNHA - CPF: 007.177.501-32 (TESTEMUNHA), ANTONIO GLAILSON GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 001.331.311-81 (TESTEMUNHA), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ARMA DE FOGO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) INTEGRALMENTE CUMPRIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS AUTOMÁTICOS DA CONDENAÇÃO INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE PERDIMENTO NO ACORDO PREVIAMENTE ENTABULADO. PROPRIEDADE LÍCITA E REGISTRO NO SINARM COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a restituição de arma de fogo (pistola Taurus G2C, calibre 9mm) e acessórios ao apelado. O armamento havia sido apreendido por ocasião da prisão em flagrante pela suposta prática de porte ilegal (art. 14 da Lei n.o 10.826/2003). Após a homologação e o cumprimento integral de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), do qual não constava cláusula de perdimento, foi declarada extinta a punibilidade do agente, em sentença que transitou em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a perda de instrumento do crime em favor da União (confisco) nos casos em que inexiste condenação e foi declarada extinta a punibilidade por cumprimento de ANPP; e (ii) se a ausência de cláusula expressa de perdimento no acordo entabulado entre as partes impede a posterior decretação de perdimento do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O perdimento de bens em favor da União é efeito extrapenal da condenação, exigindo sentença penal condenatória transitada em julgado (art. 91, II, ‘a’, do CP), o que não ocorre na extinção da punibilidade pelo ANPP, instituto de natureza despenalizadora e consensual.

4. Inexiste previsão legal para o ‘perdimento implícito’ ou automático como efeito da mera apreensão ou como decorrência de ANPP que não estipulou tal cláusula, sob pena de violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

5. A omissão de cláusula de perdimento no ANPP ofertado pelo Ministério Público impede a posterior pretensão de confisco, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

6. Comprovada a origem lícita e a propriedade regular do armamento (registro ativo no SINARM, nota fiscal e capacidade técnica), a restituição é medida que se impõe nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP, visto que o bem não mais interessa à persecução penal encerrada e que não resultou em condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) gera a extinção da punibilidade e não equivale à condenação, sendo incabível a aplicação do perdimento de bens previsto no art. 91, II, do Código Penal. 2. É devida a restituição de arma de fogo de uso permitido apreendida se comprovada a propriedade lícita e o registro regular, especialmente quando o ANPP homologado e cumprido não previu cláusula expressa de perdimento do armamento.”

_____________

Dispositivos legais citados:
CP, art. 91, II, ‘a’; CPP, arts. 28-A, §13, 118, 120 e 593, II; Lei n.o 10.826/2003, arts. 14 e 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0004307-30.2010.8.11.0045, Terceira Câmara Criminal, j. 15.08.2018; TJ-PE, Apelação 0003811-53.2019.8.17.0001, j. 22.08.2024; TJ-GO, APR 5229298-34.2023.8.09.0034, 3a Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

EDERSON PINTO RISTOF

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do APFD (PJE) n.o 1005375-92.2022.8.11.0007, que, após o trânsito em julgado da sentença que declarou extinta a punibilidade do autuado, ora apelado, pelo integral cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
deferiu

o pedido defensivo de restituição da arma de fogo do tipo pistola, da marca Taurus, modelo G2C, calibre 9mm., número de série ACK449318, bem como dos seus acessórios
, que haviam sido apreendidos por ocasião da prisão em flagrante do recorrido, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n.o 10.826/2003).

Nas razões recursais disponíveis no ID 326022431, o apelante sustenta que a arma de fogo e munições
constituíram instrumento do crime
e, portanto, deveriam ser objeto da
pena de confisco em favor da União
, cominada no
art. 91, II,
a
, do Código Penal
, motivo pelo qual vindica a
cassação da devolução
deferida pelo juízo
a quo
, com subsequente
decreto de perdimento dos artefatos bélicos
e
encaminhamento ao Comando do Exército
, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, nos termos do
art. 25 da Lei n.o 10.826/2003
.

Em contrarrazões vistas no ID 326022434, a i. defesa técnica do apelado suscita, preliminarmente, a impossibilidade de conhecimento do apelo ministerial e, por ausência de intimação válida do
Parquet
e, consequentemente, inexistência de marco inicial para contagem do prazo recursal. No mérito, o recorrido busca o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 329755397, opinou pelo
desprovimento
do recurso
e manutenção integral da decisão que deferiu a restituição na instância de origem.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE "NÃO CONHECIMENTO" ARGUIDA PELA DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que a i. defesa suscita, em sede de contrarrazões recursais,
preliminar
de não conhecimento da apelação ministerial
, sob o argumento de que o órgão ministerial descobriu a decisão recorrida por acaso, em “checagens de rotina”, ou seja,
não foi regularmente intimado do ato decisório
, de modo que inexistia marco inicial para a contagem do prazo recursal e, consequentemente, o
apelo seria intempestivo
. Adicionalmente, alega que
careceria interesse recursal
ao apelante e que a presente
via eleita seria inadequada
.

A preliminar
não
comporta acolhimento
.

O recurso de apelação criminal possui
natureza de cláusula aberta de cabimento
, conforme dispõe o art. 593, II, do CPP, admitindo-se sua interposição contra decisões definitivas ou com força de definitivas.

A decisão que deferiu a restituição da arma de fogo, por encerrar questão incidental relevante e produzir efeitos concretos sobre a destinação de bens apreendidos,
amolda-se perfeitamente a essa hipótese
.

Quanto à alegada ausência de intimação formal, tal circunstância
não configura nulidade absoluta
. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a falta de intimação pode ser suprida quando demonstrada a
ciência inequívoca do ato
e exercido o direito de recorrer, como ocorreu no caso concreto.

O órgão ministerial, ao interpor o recurso,
sanou eventual vício
, garantindo-se o respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Inexiste prejuízo processual (
pas de nullité sans grief
).

No que tange ao
interesse recursal
, este também é evidente. A decisão impacta diretamente a política criminal de controle de armas e a destinação de bens apreendidos, temas que se inserem na função institucional do Ministério Público de defesa da ordem jurídica.

O fato de o ANPP ter sido proposto pelo próprio órgão ministerial
não elimina a possibilidade de insurgência
contra decisão que, a seu juízo, interpretou de forma equivocada os efeitos do acordo. O recurso não busca desconstituir o acordo, mas assegurar a correta aplicação da norma penal quanto à destinação da arma.

Por fim, vigora no processo penal o
princípio do aproveitamento dos atos processuais
, que privilegia a análise do mérito em detrimento de formalismos excessivos.

Com tais considerações,

REJEITO

a tese de falta de interesse recursal arguida pelo apelado.

É como voto a preliminar.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, tem-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
Parquet
.

Extrai-se dos autos que, em
13/07/2022
, o apelado
Ederson Pinto Ristof
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no
art. 14 da Lei n.o 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Na ocasião, foram apreendidos: 01 (uma) pistola Taurus, modelo G2C, calibre 9mm, n.o de série ACK449318; 11 (onze) munições calibre 9mm CBC Luger; 01 (um) carregador de pistola Taurus G2C; e 01 (um) coldre de cor preta (ID 326020432).

O
Ministério Público
ofereceu
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, nos termos do art. 28-A do CPP, propondo o pagamento de prestação pecuniária ou serviços comunitários, dentre outras condições,
sem qualquer menção à destinação da arma apreendida
(ID 326022360).

O acordo foi
aceito
e
homologado judicialmente
(ID 326022383), após o que restou
integralmente cumprido
pelo investigado (ID 326022400), resultando na
extinção da punibilidade
por sentença de
21/02/2024
(ID 326022401), com
trânsito em julgado certificado em 23/04/2024
(ID 326022402).

Posteriormente, a defesa requereu a
restituição da arma de fogo e acessórios
, apresentando documentação comprobatória da propriedade lícita: Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo, nota fiscal, laudo psicológico e certificado de capacidade técnica (ID 326022404 e ss.).

O
Ministério Público manifestou-se contrariamente
, sustentando que, a despeito da prova de propriedade lícita e de registro de posse junto à Polícia Federal, o investigado incorreu no delito do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003, ao portar a arma de fogo e munições em instalação pública (Hospital Regional de Alta Floresta), de modo que,
tendo os artefatos bélicos constituído instrumento do crime
, seria de rigor o seu
perdimento e encaminhamento aos órgãos de segurança pública
, para destruição ou doação, nos moldes do art. 91, II,
a
, do CP e art. 25 da Lei no 10.826/2003 (ID 326022420).

Desta feita, o
juízo de primeiro grau proferiu decisão, na qual
deferiu a restituição
, fundamentando que: (i) o ANPP não gera efeitos condenatórios; (ii) não houve cláusula de perdimento da arma e acessórios no acordo previamente entabulado; (iii) a propriedade lícita foi comprovada; (iv) a extinção da punibilidade impede a aplicação do art. 91, II, do CP (ID 326022421).

Neste contexto, o
Parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância
ad quem
, pugnando pela reforma da decisão e subsequente encaminhamento dos artefatos bélicos, nos moldes preconizados pelo art. 25 da Lei n.o 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), conforme já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Com efeito, a controvérsia central reside em definir se é cabível a restituição de arma de fogo apreendida quando o investigado celebrou e cumpriu integralmente Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com consequente extinção da punibilidade,
sem
cláusula expressa de perdimento na avença previamente estabulada
.

O Ministério Público sustenta que a arma e seus acessórios devem ser objeto de perdimento com base no
art. 91, II,
a
, do Código Penal
e no
art. 25 da Lei no 10.826/2003
, argumentando que os armamentos constituíram instrumento do crime de porte ilegal.

A tese
não
prospera
.

O
art. 91 do Código Penal
é expresso ao estabelecer que o perdimento de bens constitui
efeito da condenação
:

“Art. 91 - São efeitos
da condenação
:

I – (...);

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito”.

A literalidade da norma é
inequívoca
: os efeitos previstos no art. 91
somente decorrem de sentença penal condenatória transitada em julgado
.

No presente caso,
não houve condenação penal
. O processo e a punibilidade do suspeito, ora apelado, foram extintos em razão do cumprimento integral do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, instituto de natureza
despenalizadora
, que impede o ajuizamento da ação penal e, consequentemente, a produção de qualquer efeito próprio da condenação, a exemplo do
confisco
, da
reincidência
ou
maus antecedentes
.

Pelo contrário, o
art. 28-A, § 13, do CPP
é claro ao preconizar que
“Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal,
o juízo competente decretará a extinção de punibilidade
”
.

Portanto,
não há título judicial que legitime a perda de propriedade do bem
. Aplicar o art. 91, II, do CP na hipótese de ANPP configuraria
violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal
(art. 5o, II e LIV, da CF).

Em situação semelhante – em que a extinção da punibilidade decorreu da prescrição da pretensão punitiva –, não foi outro o posicionamento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“2. A extinção da punibilidade do agente
por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
conduz necessariamente à cessação de todos os efeitos da sentença condenatória, sejam penais e/ou extrapenais
. Assim,
não há falar em perda do instrumento do crime em favor da União, sendo perfeitamente possível a restituição da arma de fogo ao apelante, desde que comprovada sua propriedade, sua origem lícita e regularidade perante os órgãos administrativos de controle
”
. (TJMT - N.U 0004307-30.2010.8.11.0045, Ap. 47132/2018 GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 23/08/2018).

Em outras palavras, embora a perda em favor da União seja um efeito da
condenação
, inexiste previsão de confisco como efeito automático da
apreensão
, de modo a tentativa ministerial de impor um
“perdimento implícito”
constitui, em verdade,
aplicação analógica
in malam partem
do art. 91 do CP, o que é
expressamente vedado
pelo ordenamento jurídico penal brasileiro.

Outro aspecto fundamental é que, no caso concreto, o
ANPP ofertado pelo
Parquet
e aceito pelo investigado
,
não contém cláusula expressa de perdimento

da arma de fogo ou de seus acessórios
.

A propósito, no acordo, foram pactuadas as seguintes cláusulas:

1.

Confissão circunstanciada do delito;

2.

Perda da fiança paga (R$ 1.212,00);

3.

Prestação pecuniária (R$ 4.500,00 em 5 parcelas de R$ 900,00) ou 300 horas de serviços comunitários;

4.

Proibição da prática de novos crimes pelo período de 1 ano;

5.

Comunicação de mudança de endereço.

Essa omissão revela a
opção tácita do órgão ministerial
de não condicionar o acordo ao perdimento do bem. Permitir agora que o mesmo órgão venha a defender a perda do objeto, após o cumprimento integral da avença já negociada, caracteriza
conduta processual incompatível com a boa-fé objetiva
e a estabilidade das relações processuais, vedada pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

O ANPP, uma vez homologado, adquire
eficácia material e processual plena
, somente podendo ser rescindido em caso de descumprimento de suas cláusulas expressas. A tentativa de impor sanção acessória não pactuada viola o
princípio da segurança jurídica
e o caráter consensual e limitativo do instituto.

Como bem destacou a
Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer,
“não houve cláusula expressa de perdimento no acordo firmado, o que impede sua imposição posterior”
. (Trecho do parecer da PGJ no ID 329755397 - Pág. 7).

Outrossim, embora a política de desarmamento vigente no país represente um objetivo legítimo e relevante para a segurança pública, tal diretriz não possui caráter absoluto. Deve ser
harmonizada com outros princípios constitucionais
, como a proteção à propriedade, a coisa julgada e a segurança jurídica, evitando soluções que imponham restrições além do que a lei expressamente prevê.

Ademais, o apelado comprovou ser o legítimo proprietário da arma de fogo apreendida, ao apresentar nos autos
Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo
, emitido pela Polícia Federal, com registro ativo e válido no SINARM;
Nota fiscal de aquisição
, comprovando a origem lícita do bem;
Laudo psicológico e certificado de capacidade técnica
, em estrita observância ao art. 4o, I a III, da Lei no 10.826/2003.

Dessa forma, encontram-se atendidas

as condições legais para a posse regular da arma de fogo, inexistindo qualquer dúvida quanto à licitude de sua propriedade, nos termos do
art. 120 do CPP
, cuja redação prevê que
“A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”
.

No caso concreto, tal norma incide de maneira
direta e integral
, pois o apelado demonstrou documentalmente a titularidade e a origem legítima do bem.

O único ponto questionado — o
porte
ilegal da arma
— foi devidamente resolvido mediante ANPP integralmente cumprido, o que levou à
extinção da punibilidade
por decisão judicial transitada em julgado.

Assim,
não subsiste qualquer restrição penal ou processual
sobre o armamento. A arma não integra o corpo de delito remanescente, tampouco interessa à persecução penal, que se encontra
formal e definitivamente encerrada
, o que afasta a aplicação da regra positivada no
art. 118,
in fine
, do CPP
.

Em outra vertente, nas suas razões recusais, o apelante invoca ainda o
art. 25 da Lei n.o 10.826/2003
(Estatuto do Desarmamento) para fundamentar a destinação da arma:

“Art. 25.
As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas
, na forma do regulamento desta Lei”.

Em que pese a literalidade da redação legal, o conteúdo normativo deve ser interpretado à luz de seu
contexto sistemático e teleológico
, e não de modo automático e dissociado dos demais preceitos legais.

A expressão
“quando não mais interessarem à persecução penal”
refere-se às armas cuja restituição não seja juridicamente possível, seja porque
não possuem origem lícita ou propriedade comprovada
, seja porque foram utilizadas em crimes que resultaram em
condenação penal transitada em julgado
.

O dispositivo visa a impedir que armamentos de
procedência ilícita
retornem à circulação, garantindo a destinação adequada de bens apreendidos
sem proprietário legítimo
ou
vinculados a condenações definitivas
, o que
não é o caso dos autos
.

O apelado comprovou documentalmente ser o legítimo proprietário da arma, com registro ativo no SINARM, nota fiscal de compra e certificações exigidas pela lei. O bem
não é produto de crime
, nem carece de titularidade lícita. Além disso, o processo criminal
não resultou em condenação
, mas em ANPP regularmente homologado e integralmente cumprido.

A propósito, em situações análogas, os Tribunais pátrios têm decidido justamente pela
viabilidade de restituição da arma de fogo apreendida
, nos casos em que o investigado celebrou e cumpriu integralmente ANPP,
desde que comprovada a propriedade lícita do armamento e ausente cláusula expressa impedindo sua devolução
.

É o que se infere dos seguintes precedentes:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP)
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEGALIDADE DO REGISTRO DA ARMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 25 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A celebração e o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) resultam na extinção da punibilidade do agente, não havendo instauração de ação penal ou condenação que implique na perda dos instrumentos do crime.

Em casos onde não há condenação penal, não se aplicam os efeitos previstos no art. 91 do Código Penal, nem as disposições do art. 25 do Estatuto do Desarmamento que determinam a destruição ou doação de armas apreendidas. Comprovada a legalidade da posse da arma de fogo, devidamente registrada em nome do apelante, é cabível a restituição do bem apreendido, não havendo impedimento legal ou factual para tanto
. À unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso de apelação. (...)”
. (
TJ-PE
- Apelação Criminal: 00038115320198170001, Relator.: MAURO ALENCAR DE BARROS, Data de Julgamento: 22/08/2024, Gabinete do Des . Mauro Alencar de Barros).

“APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA NO ANPP IMPEDINDO A RESTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Comprovada a propriedade da arma de fogo apreendida, somada ao fato de que não houve condenação, mas sim acordo de não persecução penal (art. 28-A do CP), o qual foi cumprido na integralidade e do qual não constava cláusula impeditiva, não há óbice à restituição do artefato
.”
(
TJ-GO
- APR: 52292983420238090034 CORUMBÁ DE GOIÁS, Relator.: Des(a). CAMILA NINA ERBETTA NASCIMENTO, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

“APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PLEITO INDEFERIDO. RECURSO DO REQUERENTE. 1. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. AQUISIÇÃO LÍCITA. CERTIFICADO DE REGISTRO VÁLIDO. CASSAÇÃO. COMPETÊNCIA. 2. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. Comprovada a aquisição lícita e a existência de certificado de registro dentro da validade, é viável a restituição da arma de fogo apreendida em razão da prisão em flagrante do requerente pela acusação da prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10 .826/03 quando, após o cumprimento integral dos termos de acordo de não persecução penal do qual a renúncia voluntária não foi uma das condições, é declarada extinta a punibilidade
; o levantamento da constrição judicial e da vinculação do bem ao processo não é obstado pela possibilidade de instauração de procedimento da cassação do certificado de registro de arma de fogo pela Polícia Federal, a quem compete a análise de eventuais óbices administrativos. 2. (...)”.
(
TJ-SC
- Apelação Criminal: 50087573720238240004, Relator.: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 09/07/2024, Segunda Câmara Criminal).

“RAZÕES DE DECIDIR
A pena de perdimento de bens em favor da União, conforme o disposto no art. 91, inciso II, do Código Penal, constitui um dos efeitos automáticos e gravosos da condenação, cuja aplicação está vinculada ao trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória.

A extinção da punibilidade advinda do cumprimento integral do ANPP, conforme o art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal, possui natureza jurídica distinta, consensual e despenalizadora, não sendo título condenatório hábil a gerar tais efeitos extrapenais automáticos, especialmente quando o acordo não previu cláusula de perdimento do bem
.
Comprovada a propriedade e o registro regular da arma, bem como a ausência de interesse na sua manutenção nos autos formalmente encerrados, impõe-se a restituição do bem apreendido
, em observância aos arts. 118 a 120 do CPC/46, afastando-se, ainda, a aplicação do art. 25 do Estatuto do Desarmamento, que também pressupõe decisão final condenatória transitada em julgado”.
(
TJ-PE
- APELAÇÃO CRIMINAL: 00001199320258173280, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 18/12/2025, Gabinete do Des . Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2a TCRC (2)).

Em suma, embora o apelado tenha sido preso em flagrante, sob suspeita de praticar porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, é igualmente certo que jamais chegou a ser condenado ou sequer denunciado por tal crime. Pelo contrário, teve a sua punibilidade extinta, por cumprimento integral de Acordo de Não Persecução Penal.

Deste modo, tratando-se de armamento regularmente registrado junto aos órgãos públicos de segurança e comprovadamente pertencente ao recorrido, o qual, por sua vez, atestou capacidade técnica para possuir o artefato bélico, o decreto de perdimento, sem que o ANPP houvesse estipulado cláusula nesse sentido e sem que exista sentença condenatória em desfavor do réu, violaria não só o devido processo legal, mas também o direito de propriedade assegurado do investigado.

Permitir que, após o cumprimento integral do ANPP e o reconhecimento da extinção da punibilidade com trânsito em julgado, o Ministério Público volte a pleitear sanção patrimonial não prevista expressamente no acordo, seria
reintroduzir uma punição indevida

em procedimento já encerrado
, afrontando a
coisa julgada material
e a própria
boa-fé processual
.

O
princípio da proporcionalidade
reforça que medidas restritivas de direitos devem ser
adequadas, necessárias e proporcionais
aos fins perseguidos. O confisco de uma arma de fogo de origem lícita, devidamente registrada, cuja posse é legal e cuja apreensão decorreu de situação que não resultou em condenação criminal e sim na extinção da punibilidade do agente,
não atende a qualquer interesse público legítimo
.

Logo, deve ser
desprovida
a insurgência do Ministério Público, com
manutenção integral da decisão recorrida
.

Por fim, consigne-se que, não obstante a devolução da arma e acessórios seja medida que se impõe, é necessário assegurar que sejam observadas as
condições legais e administrativas
pertinentes ao controle estatal sobre armamentos.

Nesse sentido, a decisão recorrida determinou, com acerto, o
envio de cópia integral dos autos à Polícia Federal
, para que tome as providências cabíveis quanto ao controle e regularidade do registro da arma de fogo restituída, nos termos da legislação aplicável ao Sistema Nacional de Armas (SINARM).

Ademais, a restituição deve ser condicionada à
comprovação atualizada
de: Registro válido no SINARM; Certificação de capacidade técnica; Aptidão psicológica do requerente;
Guia de tráfego
, nos termos do art. 33 do Decreto n.o 11.615/2023, para o transporte da arma até o domicílio do proprietário.

Essa interpretação harmoniza o
direito individual de propriedade
com a
tutela da ordem pública
, assegurando o equilíbrio entre direitos fundamentais e segurança coletiva.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos (PJE) n.o 1005375-92.2022.8.11.0007, em que foi
deferida a restituição
da arma de fogo e acessórios apreendidos, com determinação de
comunicação e remessa de cópias
à Polícia Federal, para fins de fiscalização e controle administrativo junto ao Sistema Nacional de Armas (SINARM), nos termos da legislação vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026